Tribunal: TJMT
Processo: 1048570-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048570-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HYGOR FERNANDO GARCIA ABBADIE - CPF: 015.316.101-96 (RECORRIDO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pelo reconhecimento de ofício da aplicação do artigo 406 do CC em todo o período a ser corrigido, pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.No caso em análise, a ausência de prova concreta de violação dos termos de uso imputada ao usuário e a desativação arbitrária da conta, configura falha na prestação do serviço, ensejando o reconhecimento do dano moral.

3. Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a
) determinar a
reativação
do perfil
@hygorabbadie
no aplicativo Instagram e sua conta junto ao Facebook (e-mail:
hygorfga@gmail.com
), no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive mediante o fornecimento pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, de e-mail não vinculado ao Facebook e Instagram para recebimento do link de recuperação de acesso da conta, caso necessário; e,
a.1)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;

b)
condenar a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de
danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.”.

Sustenta a parte autora que é titular do perfil @hygorabbadie no aplicativo Instagram, e no dia 07 de maio a empresa reclamada desativou seu perfil sem prévia notificação ou justificativa. Afirma que realizou solicitações administrativas para reativação da conta, porém não obteve resposta.

Em suas razões recursais, alega a Recorrente que a desativação da conta ou perfil do Recorrido se deu em atenção aos termos de uso\serviços e que a medida adotada pelo provedor é legítima, bem como a ausência de dano moral. Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução da indenização a título de dano moral.

A Recorrida apresentou contrarrazões, requer seja reconhecida a ausência de dialeticidade e a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

Colendos pares;

Tendo em vista que, nas razões da apelação, a parte contestou diretamente os fundamentos da sentença impugnada, não se pode falar em ausência de impugnação específica ou em violação ao princípio da dialeticidade. O exercício do direito de ação, assegurado constitucionalmente, não configura litigância de má-fé, salvo se ficar comprovado que a parte extrapolou os limites do seu direito ou empregou meios fraudulentos, contrários à lei ou com dolo, buscando alterar a verdade dos fatos ou alcançar um objetivo ilícito, o que não é o caso dos autos, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade da fornecedora de serviço no que tange a desativação da conta de Instagram do reclamante por suposta violação aos termos de uso, bem como a existência de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3o do referido artigo.

No caso em tela, ao examinar as razões recursais, verifica-se que o Recorrente não demonstrou que a parte Recorrida teria infringido qualquer termo de uso\serviços da plataforma, uma vez que não apresentou
prints
ou o suposto conteúdo que violou os referidos termos. O ato de desativação da conta deve ser fundamentado em provas concretas, e não em alegações genéricas.

Dessa forma, constata-se que o Recorrente não se desincumbir do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de autor, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, sendo que não é possível afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao Recorrido.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de provas de eventuais violações aos termos de uso do contrato.

Evidente o prejuízo econômico suportado pela autora, mormente pela exclusão unilateral e arbitrária do perfil da recorrida, que utilizava a conta para fins laborais, configura a violação a direitos personalíssimos, o que traduz a necessidade de compensação por danos morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002863-37.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO DA PLATAFORMA “INSTAGRAM”. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, mais especificamente de violação a direitos de terceiros, que ensejou o bloqueio e remoção da conta da Autora a (@fercfs), que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Com relação às astreintes, caso haja prova do descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória é devida, podendo ser aplicado o disposto no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil na fase de cumprimento de sentença.

(N.U 1061655-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Assim, diante do banimento da conta mediante alegações genéricas, o restabelecimento do perfil do Recorrido é medida que se impõe.

No que se refere à indenização por danos morais, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, passível de indenização por danos morais.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 5.000,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025